Tribunal: TJMT
Processo: 1018246-35.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018246-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREWS ELIAS OLIVEIRA E SILVA - CPF: 055.279.239-01 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), altero o voto apenas de: DECLARAR a inexistência do débito sub judice, para: DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018246-35.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Polo Passivo

ANDREWS ELIAS OLIVEIRA E SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ESCOPO RECURSAL PARA O AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que declarou a inexigibilidade do débito debatido e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Escopo recursal é o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação da recorrida em danos morais.

3. Ausência de débitos preexistentes quando da propositura da demanda.

3. Danos morais
in re ipsa
.

4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legitimas.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024